Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RÉU PRESO. AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que manteve as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de declaração de vaga objetivando autorização para que o ora agravante seja transferido definitivamente para o Distrito Federal com a consequente transferência da execução penal para o Juízo da VEP/DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de cumprimento da pena do agravante no Sistema Prisional do Distrito Federal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja possível o apenado cumprir a pena em unidade da federação diversa daquela onde proferida a sentença condenatória, não subsiste direito subjetivo absoluto em transferir-se para estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em proximidade familiar.
4. A inexistência de vagas na unidade prisional pretendida, conforme atestado pelo Sistema Prisional do Distrito Federal, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pleito de permanência definitiva do agravante no Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.